Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701533-27.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEBSON SANTOS DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da denegação da ordem e do trânsito em julgado no Habeas Corpus no 0701308-87.2024.8.07.9000, certifique-se eventual trânsito em julgado nos presentes autos e, após, encaminhe-se ao d. Juizado de Origem. Brasília, 21 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal